Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702925-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT CPB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSULT CPB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS – LTDA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, indeferiu seu pedido de que, anteriormente à busca de bens integrantes de seu patrimônio, a constrição recaísse no patrimônio da empresa executada Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda. Compulsando o sistema informatizado PJe, constata-se a existência do Agravo de Instrumento no 0704430-79.2023.8.07.0000 interposto em face da mesma decisão singular. Portanto, para se evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a suspensão do presente recurso até que reste preclusa a decisão de minha relatoria proferida no bojo do agravo acima apontado, ocasião em que ambos os feitos serão analisados de forma conjunta. À Secretária para as providências pertinentes. Brasília, 8 de março de 2023 16:06:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador